Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-71.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de nulidade do julgamento. Manifestação de interesse em participar da sessão telepresencial extemporânea. Descumprimento do prazo estabelecido no artigo 937, § 4o do Código de Processo Civil. Preclusão configurada. Preliminar afastada. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de nulidade do julgamento. Manifestação de interesse em participar da sessão telepresencial extemporânea. Descumprimento do prazo estabelecido no artigo 937, § 4o do Código de Processo Civil. Preclusão configurada. Preliminar afastada. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.